Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-66.2025.8.11.0087
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003692-66.2025.8.11.0087
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação por ausência de interesse processual, fundamentada na verificação de que a autora, patrocinada pelo mesmo advogado, ajuizou doze demandas contra a mesma instituição financeira ou empresas de seu grupo econômico, todas relacionadas a descontos diversos decorrentes de única relação jurídica bancária, em intervalo de apenas três dias.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de interesse processual, ao fundamento de que cada desconto possuiria causa de pedir autônoma e distinta; (ii) prosseguimento da ação e cassação da sentença de extinção, sustentando que não haveria violação à economia processual nem à boa-fé processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o fracionamento de demandas oriundas do mesmo contexto jurídico, quando possível sua concentração em ação única, configura ausência de interesse processual por violação à boa-fé processual e à economia processual, caracterizando acesso abusivo ao Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito de ação é condicionado ao atendimento de requisitos processuais e materiais, dentre os quais figura o interesse processual, que se qualifica pela utilidade e adequação do provimento jurisdicional e pela conformidade do exercício desse direito aos valores do sistema processual.
5. O exercício do direito de ação, conquanto previsto como faculdade no artigo 327 do Código de Processo Civil, não é incondicionado e deve respeitar os princípios da boa-fé, da cooperação, da economia processual e da razoável duração do processo, não servindo a fragmentação de litígios como instrumento para pulverização artificial de demandas.
6. Configura violação à boa-fé processual e caracteriza acesso abusivo ao Poder Judiciário a multiplicação de ações quando as demandas decorrem de idêntico contexto jurídico, foram ajuizadas em curto intervalo temporal e poderiam ter sido reunidas em ação única sem prejuízo ao exame individualizado de cada pedido.
7. A circunstância de cada desconto possuir fundamento fático autônomo não afasta a possibilidade de concentração processual, pois o critério determinante para aferir o fracionamento abusivo reside na origem comum das demandas, qual seja, a mesma relação jurídica bancária.
8. O fracionamento abusivo de demandas, denominado demandismo ou demanda predatória, amplifica artificialmente o número de processos, pedidos acessórios e custos da atividade jurisdicional, ofendendo os princípios da celeridade e da coerência da prestação judicial.
9. O controle da adequação do exercício do direito de ação não representa restrição ao acesso à Justiça, mas sim preservação dos valores fundamentais do processo e proteção contra práticas processuais abusivas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 327, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1001093-36.2023.8.11.0052.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003692-66.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS - CPF: 034.988.521-40 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação por ausência de interesse processual, fundamentada na verificação de que a autora, patrocinada pelo mesmo advogado, ajuizou doze demandas contra a mesma instituição financeira ou empresas de seu grupo econômico, todas relacionadas a descontos diversos decorrentes de única relação jurídica bancária, em intervalo de apenas três dias.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de interesse processual, ao fundamento de que cada desconto possuiria causa de pedir autônoma e distinta;
(ii)
prosseguimento da ação e cassação da sentença de extinção, sustentando que não haveria violação à economia processual nem à boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se o fracionamento de demandas oriundas do mesmo contexto jurídico, quando possível sua concentração em ação única, configura ausência de interesse processual por violação à boa-fé processual e à economia processual, caracterizando acesso abusivo ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de ação é condicionado ao atendimento de requisitos processuais e materiais, dentre os quais figura o interesse processual, que se qualifica pela utilidade e adequação do provimento jurisdicional e pela conformidade do exercício desse direito aos valores do sistema processual.

5. O exercício do direito de ação, conquanto previsto como faculdade no artigo 327 do Código de Processo Civil, não é incondicionado e deve respeitar os princípios da boa-fé, da cooperação, da economia processual e da razoável duração do processo, não servindo a fragmentação de litígios como instrumento para pulverização artificial de demandas.

6. Configura violação à boa-fé processual e caracteriza acesso abusivo ao Poder Judiciário a multiplicação de ações quando as demandas decorrem de idêntico contexto jurídico, foram ajuizadas em curto intervalo temporal e poderiam ter sido reunidas em ação única sem prejuízo ao exame individualizado de cada pedido.

7. A circunstância de cada desconto possuir fundamento fático autônomo não afasta a possibilidade de concentração processual, pois o critério determinante para aferir o fracionamento abusivo reside na origem comum das demandas, qual seja, a mesma relação jurídica bancária.

8. O fracionamento abusivo de demandas, denominado demandismo ou demanda predatória, amplifica artificialmente o número de processos, pedidos acessórios e custos da atividade jurisdicional, ofendendo os princípios da celeridade e da coerência da prestação judicial.

9. O controle da adequação do exercício do direito de ação não representa restrição ao acesso à Justiça, mas sim preservação dos valores fundamentais do processo e proteção contra práticas processuais abusivas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 327,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1001093-36.2023.8.11.0052.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora
MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1003692-66.2025.8.11.0087, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S. A. E OUTRO
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Na
inicial
, a autora sustentou, em síntese, a existência de cobranças que reputou não contratadas ou indevidas, razão pela qual postulou o reconhecimento judicial da inexistência dos débitos, a restituição dos valores descontados e a condenação dos requeridos ao pagamento de compensação por dano moral (id. 359240886).

Distribuída da ação, antes da formação do contraditório, o Juízo identificou possível irregularidade de admissibilidade da demanda. Em razão disso, sobreveio sentença extintiva, sem prévia citação dos requeridos e sem apresentação de contestação ou impugnação pela parte autora.

Na
sentença
, o magistrado registrou que a autora, por meio do mesmo patrono, havia ajuizado, em apenas três dias, doze ações contra a mesma instituição financeira ou empresas do mesmo grupo econômico, todas relativas a descontos diversos, mas decorrentes da mesma relação jurídica bancária.

Consignou a existência de fracionamento indevido de pretensões, por considerar que os pedidos poderiam ter sido reunidos em uma única demanda, nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil. Assentou, ainda, que a multiplicação de ações violaria os princípios da boa-fé, da cooperação, da economia processual e da celeridade.

Apontou, ainda, possível irregularidade na representação processual, pois o patrono da autora não possuiria inscrição suplementar na OAB/MT, apesar de, segundo consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados, ter ultrapassado o limite de cinco causas anuais previsto no artigo 10, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Ao final, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 359240898).

Nas
razões
do recurso
, a apelante,
MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS
, afirma que a cumulação de pedidos prevista no artigo 327 do CPC constitui faculdade processual, não imposição legal, de modo que o ajuizamento de ações autônomas não caracteriza, por si só, abuso do direito de ação ou ausência de interesse processual.

Aduz inexistirem litispendência, conexão ou continência obrigatória, pois cada demanda teria causa de pedir própria, vinculada a desconto ou contrato distinto. Defende, ainda, que não houve má-fé processual, mas exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça.

Quanto à ausência de inscrição suplementar do patrono na OAB local, sustenta tratar-se de mera irregularidade administrativa, sem repercussão na capacidade postulatória.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que os autos retornem a origem para regular processamento (id. 359240899).

Sem
contrarrazões
, ante a ausência de angularização processual.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ressai dos autos que a ação foi proposta sob a alegação de descontos indevidos realizados em conta bancária ou sobre benefício percebido pela consumidora.

Após a regular distribuição, o Juízo constatou que, no intervalo de apenas três dias, a autora, representada pelo mesmo patrono, ajuizou doze ações contra a mesma instituição financeira, ou contra empresas integrantes do mesmo grupo econômico, todas relacionadas a descontos diversos, porém decorrentes da mesma relação jurídica bancária.

A demanda foi corretamente extinta.

Embora o artigo 327 do Código de Processo Civil trate a cumulação de pedidos como faculdade, o direito de ação deve ser exercido em conformidade com a boa-fé, a cooperação, a economia processual e a razoável duração do processo. A multiplicação artificial de demandas, quando possível a concentração dos pedidos em uma única ação, revela inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

A jurisprudência desta Corte orienta que o fracionamento de demandas oriundas da mesma relação jurídica ofende a boa-fé processual e caracteriza acesso abusivo ao Poder Judiciário, pois o direito de ação não é incondicionado e deve respeitar os valores do sistema processual, sobretudo quando a pretensão poderia ser deduzida de forma unitária, nos termos do artigo 327 do CPC (TJMT, N.U 1001093-36.2023.8.11.0052, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 03/07/2024).

Nesse precedente, também se reconhece que a fragmentação de ações de mesma natureza contra a mesma parte traduz prática de “demandismo” ou demanda predatória, por ampliar artificialmente processos, pedidos acessórios e custos da atividade jurisdicional, em prejuízo da celeridade e da coerência da prestação judicial.

A alegação de que cada desconto possui causa de pedir autônoma não afasta a conclusão adotada na origem, pois o ponto decisivo reside no fato de que as demandas decorrem do mesmo contexto bancário, foram ajuizadas em curto intervalo temporal e poderiam ter sido reunidas sem prejuízo ao exame individualizado de cada rubrica impugnada.

Por fim, quanto à inscrição suplementar do patrono na OAB/MT, ainda que eventual irregularidade possua repercussão predominantemente administrativa, tal aspecto não altera o fundamento suficiente da sentença, consistente na ausência de interesse processual pelo fracionamento abusivo da demanda.

Assim, não há violação ao acesso à Justiça, mas apenas controle da adequação do exercício do direito de ação, que não pode servir à pulverização artificial de litígios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe prévia fixação da verba honorária na origem, o que não ocorreu no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026